Tribunal: TJDFT
Processo: 0702586-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. ASSOCIAÇÃO CIVIL DE DIREITO PRIVADO. ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DO CLUBE. LIMITE ETÁRIO A DEPENDENTES DOS SÓCIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO. CLUBE RECREATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem atuou com acerto ao indeferir a tutela de urgência requerida pela autora, ora agravante, consistente em determinar que o réu, ora agravado, se abstenha de excluir, a partir de 1o/1/2020, de seu quadro social, as três dependentes da autora, até o julgamento final da lide.
2. Não se verifica presente o requisito probabilidade do direito da agravante, sócia do clube, sobretudo diante da complexidade da matéria, que envolve pretensão anulatória de alteração do Estatuto, devendo a questão ser apurada, com a profundidade necessária, em momento oportuno, após o exercício do contraditório e da ampla defesa no Juízo de origem.
3. Não exsurge perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo da r. decisão que indeferiu o pedido liminar, mormente se considerado o lapso temporal decorrido desde a alteração do Estatuto que impôs limitação de idade aos dependentes dos sócios (30/11/2014), o qual estipulou período razoável de 5 (cinco) anos para a transição, e o ajuizamento da ação (8/1/2020). Ressalta-se que a restrição de acesso a clube recreativo por parte das filhas da agravante não apresenta a gravidade necessária para a concessão da medida pleiteada.
4. Recurso conhecido e desprovido.